Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0711934-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) CARMEOLINDA SANTOS LEAO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carmeolinda Santos Leão, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar que a Requerida, preste, de imediato tão logo apareça doador compatível, todo suporte e custeie as despesas para o procedimento de transplante de fígado, a ser realizado no Hospital Brasília, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de R$70.000,00 (setenta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 16026594), a agravante sustenta, em suma, que a cobertura de transplante de fígado, procedimento médico este pleiteado pela recorrida, não encontraria respaldo contratual, tampouco constaria do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que, nas condições gerais do contrato de assistência à saúde entabulado entre as partes, haveria exclusão expressa de cobertura para “implantes e transplantes, exceto os de córnea e rim e os transplantes de medula óssea”, o que denotaria a ausência de previsão contratual para custeio do procedimento vindicado pela agravada. Afirma que a aludida previsão contratual, que excluiria a cobertura de transplante de fígado, iria ao encontro do quantum previsto no art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98. Discorre sobre um suposto excesso no valor da multa cominada pelo Juízo de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo regular (ID 16026602). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 16088162). A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 16943165). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, a r. decisão agravada, objeto do presente recurso, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, para determinar que a operadora de plano de saúde “preste, de imediato tão logo apareça doador compatível, todo suporte e custeie as despesas para o procedimento de transplante de fígado, a ser realizado no Hospital Brasília, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de R$70.000,00 (setenta mil reais)”. Ocorre que, em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0710740-06.2020.8.07.0001, verifica-se que o patrono da parte agravante comunicou ao Juízo de origem o falecimento da autora, no curso do procedimento e antes da realização do aludido transplante, conforme se verifica da petição de ID origem 64169340. A par disso, a magistrada a quo proferiu a seguinte decisão: Em virtude da notícia do falecimento da parte requerente, defiro o pedido de ID 64185911, suspendendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme determinado no art. 313, I, do CPC, para que o espólio promova a respectiva habilitação no prazo designado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Destarte, se o cerne da controvérsia recursal consistia na análise acerca da viabilidade de custeio, pela agravante, do procedimento de transplante vindicado pela autora, o lamentável falecimento da beneficiária no curso do procedimento de origem resulta na perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 23 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora